Tribunal: TJDFT
Processo: 0752492-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0752492-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARBINOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA AGRAVADO: KARINA DA SILVA PEREIRA, KR INOX DESIGNER EIRELI - ME D E S P A C H O Em atenção ao Dever de Diálogo, cometido ao Relator, pelo Código de Processo Civil, e também ao Princípio da Não Surpresa, intime-se a parte agravante a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do fato de o indeferimento da gratuidade de justiça ter se fundamentado exclusivamente no fato de não ter sido apresentada Declaração de Hipossuficiência atualizada, apesar de a parte ter sido reiteradamente intimada para tanto, mas as razões recursais estarem relacionadas apenas à ausência de condições da parte de arcar com as despesas processuais. Após, venham os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator